Tribunal: TJES
Processo: 5014238-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014238-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: KASSIUS ROBERTO XAVIER DAS NEVES e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO. TEMA REPETITIVO Nº 1264 DO STJ. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra decisão interlocutória que, nos autos de ação ordinária ajuizada por consumidor, deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para suspender as cobranças relativas a contrato firmado em 2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a cobrança extrajudicial de dívida prescrita mediante exposição em plataformas digitais; (ii) estabelecer se a decisão que suspende tais cobranças pode ser mantida, mesmo com a afetação da matéria ao Tema 1264 do STJ; (iii) avaliar a razoabilidade da multa cominatória fixada para cumprimento da obrigação de não fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A plataforma "Serasa Limpa Nome", embora não configure negativação stricto sensu, constitui ferramenta de cobrança extrajudicial, sendo ilícita a exposição de dívida prescrita.

A cobrança extrajudicial de débito prescrito viola os princípios da boa-fé e da proteção ao consumidor, tendo o STJ, mesmo antes da definição do Tema 1264, adotado precedentes contrários à prática.

A afetação da matéria ao rito dos repetitivos (Tema 1264) não impede o exame de medidas urgentes, como a concessão de tutela provisória, nos termos do art. 314 do CPC.

A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência atual e tem respaldo na verossimilhança das alegações do agravado, incluindo documentos que demonstram a origem prescrita da dívida e a insistência na cobrança.

O redirecionamento da obrigação de fazer à empresa Recovery, responsável material pela cobrança, atende à efetividade da tutela jurisdicional, sem excluir a eventual responsabilidade solidária do Banco Pan S.A.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO PAN S/A
em face da decisão interlocutória proferida nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
Kassius Roberto Xavier das Neves
, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, para que o requerido Banco Pan S.A. suspenda as cobranças em desfavor do autor, exclusivamente quanto ao contrato nº 4044769, até o deslinde final da demanda, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o banco agravante alega, em síntese: (i) a inexistência de prova suficiente nos autos quanto às alegações do recorrido, em especial no que toca à inexistência do débito; (ii) a ausência de responsabilidade da instituição bancária pelas cobranças e negativações supostamente praticadas por terceiros, notadamente pela empresa Recovery; (iii) o perigo de irreversibilidade fática decorrente da antecipação dos efeitos da tutela; (iv) a violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da multa diária, pleiteando sua exclusão ou ao menos modificação para valor mais adequado; (v) a ausência de prazo razoável para o cumprimento da liminar, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

Ao analisar o pedido liminar, proferi decisão monocrática deferindo parcialmente a antecipação da tutela recursal, para redirecionar a obrigação de fazer (suspensão das cobranças) à litisconsorte passiva Recovery do Brasil Consultoria S.A., por entender ser esta a executora material dos atos de cobrança e, portanto, a detentora dos meios mais céleres e eficazes para o cumprimento da ordem. Na mesma oportunidade, foi determinada a inclusão da referida empresa no polo passivo deste instrumento e a sua intimação.

A par de intimado, Kassius Roberto Xavier das Neves deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II e a Recovery do Brasil Consultoria S.A. apresentaram manifestação nos autos (ID 15994302) afirmando que o nome do Agravado não foi inscrito nos cadastros de inadimplentes (negativação
stricto sensu
), mas que o débito em questão está classificado apenas como "Conta Atrasada" na plataforma "Serasa Limpa Nome".Argumentam que o "Serasa Limpa Nome" é uma mera ferramenta de renegociação, cujas ofertas são visíveis apenas ao próprio consumidor mediante acesso com login e senha, não impactando seu score de crédito nem sendo visível a terceiros. Sustentam que a obrigação de excluir os dados do Agravado da plataforma é impossível de ser cumprida por elas. Alegam que, conforme as políticas do próprio site da Serasa, a solicitação de exclusão de dados pessoais deve ser realizada pelo próprio titular dos dados, diretamente à Serasa. Com base na alegada impossibilidade de cumprimento, defendem a ausência de sua responsabilidade, invocando, por analogia, o artigo 248 do Código Civil, que trata da resolução da obrigação que se torna impossível, e caso o juízo entenda de forma diversa, requerem que seja expedido ofício diretamente à Serasa para que esta proceda à exclusão dos dados do Agravado de sua plataforma.

De início, reafirmo os fundamentos que nortearam a decisão liminar por mim proferida. Explico:

Como já havia exposto em minha decisão preambular, a lide originária consiste em uma "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela Provisória de Urgência Antecipada e Indenizatória por Danos Morais" , ajuizada por Kassius Roberto Xavier das Neves (ora agravado) em face do Banco Pan S.A. (ora agravante) e da Recovery do Brasil Consultoria S.A, narrando o agravado na exordial, em suma, que está sendo incessantemente cobrado e teve seu nome negativado por uma dívida oriunda de um contrato datado de 09/09/2004 – um financiamento antigo de motocicleta-, a qual estaria manifestamente prescrita.

A fim de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, o autor e agravado colacionou à demanda de origem no ID origem 53378052 prova da inscrição do débito na plataforma "
Serasa Limpa Nome"
, onde se verifica a sua inscrição por dívida decorrente do contrato de nº 4044769, do Banco Pan SA e a data da origem (09/09/2004).

Cumpre, novamente, assentar a distinção técnica entre a referida plataforma e os cadastros de inadimplentes tradicionais, como já registrado em minha decisão pretérita. O "Serasa Limpa Nome" não se confunde, em sua natureza, com o banco de dados restritivo de crédito (negativação
stricto sensu
), constituindo, em essência, uma ferramenta de intermediação para a renegociação de dívidas.

Todavia, essa distinção formal não elide, e antes, reforça a verossimilhança da alegação de cobrança indevida, porquanto a inclusão do nome do consumidor e de uma dívida manifestamente prescrita em uma plataforma cujo objetivo unívoco é o de "limpar o nome" e "resolver pendências", oferecendo inclusive opções de parcelamento, representa, para todos os efeitos, uma
forma ostensiva, contínua e indevida de cobrança extrajudicial
.

Tal prática é precisamente o que a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tem vedado, tornando o referido documento uma prova contundente da ilicitude que a tutela de urgência visa a coibir.

Também verifiquei que tal contrato e dívida foi cedida pelo Banco Pan SA ao “
Fundo Invs Direitos Credt N Padr NPLII”
, que passou a ser credora exclusiva, tendo o “Grupo Recovery” como responsável pela cobrança e negociação (cf. ID origem 54950084).

O agravado também juntou dossiê completo de veículo financiado à época de 2004 (ID. 53378859), a demonstrar que a dívida ora cobrada refere-se a um contrato de financiamento de motocicleta com alienação fiduciária, mas que já teria sido resolvido com a entrega do bem.

Além disso, instruiu a inicial com cópias de mensagens recebida pelo aplicativo
WhatsApp
(ID. origem 53378855) e uma lista de números de telefone que, segundo afirma, são utilizados para a cobrança incessante e perturbadora do referido débito prescrito por prepostos da empresa Recovery.

Dessa forma, no que tange à
probabilidade de provimento do recurso
, a argumentação do Agravante não se afigura, em um primeiro exame, dotada de verossimilhança suficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada, haja vista que o cerne da controvérsia reside na exigibilidade de um débito cuja origem remonta ao ano de 2004, e a legislação civil é cristalina ao dispor, em seu artigo 206, § 5º, inciso I, que prescreve em 5 (cinco) anos "a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular".

Ademais, a decisão de primeiro grau, ao conceder a tutela, amparou-se em jurisprudência mais atualizada do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, embora ainda não tenha fixado a tese definitiva no Tema 1264,
possui entendimento
s mais recentes
pela impossibilidade de cobrança, seja judicial ou extrajudicial, de dívidas prescritas, com a exclusão da informação nas plataformas de acordo
. Confiram-se precedentes: REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023; AgInt no REsp n. 2.101.366/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024; e AgInt no REsp n. 2.104.168/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.

Não ignoro que a controvérsia de fundo – a possibilidade de exigência extrajudicial de dívida prescrita, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de renegociação – foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, constituindo o
Tema nº 1264,
com determinação de suspensão nacional dos feitos que versem sobre a matéria, publicada no DJe de 24/06/2024, seja na primeira ou segunda instâncias.

Contudo, cumpre ressalvar que a referida ordem de suspensão, amparada no art. 1.037, II, do CPC, não impede a apreciação de medidas de urgência. A própria sistemática processual, em seu art. 314, ressalva expressamente a possibilidade da "
prática de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável"
. Portanto, a suspensão atinge o julgamento de mérito da causa, mas não obsta a análise e a deliberação acerca de tutelas provisórias, cuja finalidade é, precisamente, acautelar o direito da parte contra os riscos decorrentes da demora processual.

Também ressalto que a matéria trazida à baila não é pacífica na Corte de Cidadania. Há precedentes mais remotos, no sentido de que a prescrição afastaria apenas a pretensão do credor de exigir judicialmente o débito, mas não extinguiria a dívida ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 140.217/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 27/5/2014, DJe de 3/6/2014; AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020; e REsp n. 1.694.322/SP relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017. Além disso, o entendimento acima leva a crer ser possível a inserção do nome do consumidor em portal de renegociação, mesmo prescrito o débito. A propósito: o AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.334.029/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.

Feita esta necessária ressalva, e conquanto se reconheça a dissonância no seio do Superior Tribunal de Justiça – dissonância esta que, em última análise, motivou a própria afetação da matéria ao Tema 1264 –, não se vislumbra, nesta sede de cognição sumária, fundamento idôneo para a reforma da decisão agravada. O provimento hostilizado não se reveste de teratologia ou manifesta ilegalidade, porquanto o douto magistrado de primeiro grau optou, de forma criteriosa e fundamentada, por alinhar seu convencimento à corrente jurisprudencial que se afigura não apenas a mais recente, mas também a que melhor dialoga com a proteção consumerista e a eficácia extintiva da prescrição, refletindo a evolução do pensamento da Corte da Cidadania sobre a matéria.

A análise do conjunto probatório, em especial do comunicado de cobrança (ID origem 54950084), revela que, embora o Banco Pan S.A. seja o credor originário e integrante da cadeia de fornecimento, a empresa
Recovery do Brasil Consultoria S.A.
– que também figura como ré na ação originária – foi a responsável direta pela gestão da cobrança e, presumivelmente, a executora material da inscrição do débito no “Serasa Web Limpa Nome”, afinal, a inscrição já menciona que a dívida foi cedida ao FIDC NPL II.

Nesse cenário, e com o escopo de conferir máxima efetividade e celeridade à tutela jurisdicional, como já havia registrado em minha decisão anterior, afigura-se mais pragmático e eficiente que a ordem de suspensão das cobranças e da inscrição seja direcionada àquele que detém os meios diretos e imediatos para cumpri-la, evitando-se a triangulação de comunicações entre as empresas que poderia retardar ou até impedir o atendimento à determinação judicial,
afinal, o juízo a quo direcionou o cumprimento da liminar exclusivamente àquela que não mais detém os direitos creditícios sobre o suposto débito
.

Oportuno ressaltar que, as Agravadas FIDC NPL II e Recovery apresentaram manifestação, cujos argumentos, adianto, não têm o condão de alterar o presente convencimento. A tese defensiva estrutura-se em dois pilares: (i) a distinção técnica entre "dívida negativada" e "conta atrasada" na plataforma Serasa Limpa Nome ; e (ii) a suposta impossibilidade de cumprirem a obrigação de fazer, por depender de ato exclusivo do consumidor perante a Serasa.

O primeiro ponto, que busca diferenciar a anotação em "conta atrasada" de uma negativação
stricto sensu
, como prefalado, já havia sido, inclusive, objeto de análise e superação quando da prolação da decisão liminar nestes autos. Portanto, a manifestação das Agravadas apenas reitera um ponto já considerado e afastado, sendo juridicamente irrelevante para o deslinde da causa. A controvérsia não reside na qualificação formal do apontamento, mas sim na
ilicitude intrínseca do ato de cobrança de uma dívida fulminada pela prescrição.

A plataforma "Serasa Limpa Nome", por sua própria concepção, é uma ferramenta ostensiva de cobrança, e ao manter o registro do débito prescrito e expô-lo ao consumidor, ainda que de forma restrita a ele, as Agravadas praticam um ato de cobrança extrajudicial.

O segundo argumento, de que a obrigação de exclusão dos dados seria impossível, tampouco prospera. As Agravadas, como cessionárias do crédito e responsáveis pela gestão da cobrança, foram as responsáveis por inserir ou manter a informação do débito na plataforma da Serasa, e na qualidade de controladoras dos dados relativos à dívida, possuem o dever legal de garantir a licitude de seu tratamento, o que inclui, por corolário lógico, a sua exclusão quando a cobrança se torna indevida. A invocação das políticas internas da Serasa para transferir o ônus ao consumidor não afasta a responsabilidade primária do credor de cessar o ato ilícito que ele próprio deu causa, em nítida violação à teoria da aparência e à responsabilidade solidária que rege a cadeia de consumo (art. 7º, parágrafo único, do CDC).

Importa, todavia, novamente assentar, em caráter de ressalva expressa, que o presente redirecionamento da obrigação de fazer contida na decisão liminar agravada possui natureza estritamente processual e instrumental, e
não afasta, em nenhuma medida, a legitimidade passiva do Banco Pan S.A. nem sua eventual responsabilidade solidária
pelos danos causados ao consumidor imposta pelo Código de Defesa do Consumidor, matéria de mérito a ser dirimida na primeira instância pelo julgador a quo.

Por fim, mantêm-se hígidos os demais fundamentos da decisão, notadamente quanto à ausência de perigo de irreversibilidade da medida e à razoabilidade da multa cominatória fixada, a qual, agora, incidirá sobre a nova destinatária da ordem em caso de descumprimento.

Ante o exposto, confirmo a decisão ID 15757765, na qual deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal, e
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento, para redirecionar a obrigação de cumprimento da tutela de urgência, no que tange à suspensão “das cobranças em desfavor do autor, exclusivamente quanto ao contrato nº 4044769”, à litisconsorte passiva Recovery do Brasil Consultoria S.A., mantendo-se, na integralidade, a r. decisão agravada, inclusive quanto à multa cominatória, que agora incidirá sobre a nova destinatária da ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez